Tribunal: STJ
Processo: 0005538-83.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024090 - RJ(2025/0309264-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
AGRAVADO
: ANADIR RAIMUNDO DA SILVA
AGRAVADO
: LETICIA ANUNCIACAO CARDOSO PESSOA
AGRAVADO
: COSME DE CARVALHO CARDOSO
AGRAVADO
: AMADOR ATANAZIO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA SOARES PIRES
AGRAVADO
: PEDRO MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: JUAREZ ALEXANDRE NUNES
AGRAVADO
: SEBASTIAO CIPRIANO FELIX
AGRAVADO
: JOAQUIM GONCALVES
AGRAVADO
: RAIMUNDO SILVERIO FERREIRA
AGRAVADO
: ANTONIO HELENO DA CUNHA
AGRAVADO
: WEBER JOSE DE ALVARENGA LAGE
AGRAVADO
: JOSÉ COELHO DIAS
AGRAVADO
: JOSE PAULO LELIS
AGRAVADO
: ENILCE JARDIM MACHADO
AGRAVADO
: EDSON CABRAL FILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO CANUTO
AGRAVADO
: ANDRE DE CAUX
AGRAVADO
: ZENI EUFRASIO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: GILSON GERALDO NUNES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA NUNES
AGRAVADO
: GERALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO NUNES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO NUNES
AGRAVADO
: DANIEL TIMOTEO DA PAIXAO
AGRAVADO
: GUILHERME RAIMUNDO SANTOS
AGRAVADO
: OVIDIO SUTERO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LENY PIRES GUERRA CAMPOS
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO PIRES GUERRA
AGRAVADO
: GERALDO ADRIANO ROCHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO SANTOS GONÇALVES
AGRAVADO
: GERALDO REIS FERNANDES
AGRAVADO
: ALIPIO NONATO MEDEIROS
AGRAVADO
: MARIA DA SILVA ALVARENGA
Documento eletrônico VDA55100929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d66ebaea-c3af-41c8-ad35-671fcc195574

AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ GONZAGA
AGRAVADO
: PIEDADE MAXIMINIANA GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: WALDYR BLANCO DA COSTA - RJ001861
ANTÔNIO TEMPONI LEITE - MG034867
CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA
ATUARIAL.
DESNECESSIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
TÍTULO
JUDICIAL. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL.
REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido se alinha a reiterados julgados no sentido de que "O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
dispensável a realização de perícia atuarial nas ações de revisão de benefício
previdenciário complementar em fase de cumprimento de sentença,
porquanto o cálculo deve se limitar ao que foi determinado na decisão
transitada em julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado no
julgamento do recurso especial repetitivo objeto do Tema no
" (AgInt
955/STJ
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.850.627/SE,
Terceira Turma, DJe de
.
30/6/2023)
2. Ademais, concluindo a Corte de origem que os cálculos podem ser sanados
por meio de perícia contábil, dispensada a atuarial, a reversão do julgado
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d66ebaea-c3af-41c8-ad35-671fcc195574

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024090 - RJ(2025/0309264-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
AGRAVADO
: ANADIR RAIMUNDO DA SILVA
AGRAVADO
: LETICIA ANUNCIACAO CARDOSO PESSOA
AGRAVADO
: COSME DE CARVALHO CARDOSO
AGRAVADO
: AMADOR ATANAZIO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA SOARES PIRES
AGRAVADO
: PEDRO MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: JUAREZ ALEXANDRE NUNES
AGRAVADO
: SEBASTIAO CIPRIANO FELIX
AGRAVADO
: JOAQUIM GONCALVES
AGRAVADO
: RAIMUNDO SILVERIO FERREIRA
AGRAVADO
: ANTONIO HELENO DA CUNHA
AGRAVADO
: WEBER JOSE DE ALVARENGA LAGE
AGRAVADO
: JOSÉ COELHO DIAS
AGRAVADO
: JOSE PAULO LELIS
AGRAVADO
: ENILCE JARDIM MACHADO
AGRAVADO
: EDSON CABRAL FILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO CANUTO
AGRAVADO
: ANDRE DE CAUX
AGRAVADO
: ZENI EUFRASIO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: GILSON GERALDO NUNES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA NUNES
AGRAVADO
: GERALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO NUNES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO NUNES
AGRAVADO
: DANIEL TIMOTEO DA PAIXAO
AGRAVADO
: GUILHERME RAIMUNDO SANTOS
AGRAVADO
: OVIDIO SUTERO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LENY PIRES GUERRA CAMPOS
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO PIRES GUERRA
AGRAVADO
: GERALDO ADRIANO ROCHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO SANTOS GONÇALVES
AGRAVADO
: GERALDO REIS FERNANDES
AGRAVADO
: ALIPIO NONATO MEDEIROS
AGRAVADO
: MARIA DA SILVA ALVARENGA
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ GONZAGA
AGRAVADO
: PIEDADE MAXIMINIANA GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: WALDYR BLANCO DA COSTA - RJ001861
ANTÔNIO TEMPONI LEITE - MG034867
CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA
ATUARIAL.
DESNECESSIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
TÍTULO
JUDICIAL. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL.
REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido se alinha a reiterados julgados no sentido de que "O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
dispensável a realização de perícia atuarial nas ações de revisão de benefício
previdenciário complementar em fase de cumprimento de sentença,
porquanto o cálculo deve se limitar ao que foi determinado na decisão
transitada em julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado no
julgamento do recurso especial repetitivo objeto do Tema no
" (AgInt
955/STJ
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.850.627/SE,
Terceira Turma, DJe de
.
30/6/2023)
2. Ademais, concluindo a Corte de origem que os cálculos podem ser sanados
por meio de perícia contábil, dispensada a atuarial, a reversão do julgado
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL (VALIA) contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 195-200).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 45):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO, COM PEDIDO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
AGRAVANTE QUE SE INSURGE, SOB A ALEGAÇÃO
DE QUE A ESPECIALIDADE DA PERÍCIA DEVE SER
ATUARIAL.
PERITO
CADASTRADO
NESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NA ÁREA,
TRATANDO-SE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ
APURADOS, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

PROFISSIONAL
DE
MESMA
ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A PERÍCIA
CONTÁBIL
É
ADEQUADA,
PORQUANTO
OS
PARÂMETROS
FORAM
DELIMITADOS
PELA
SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade das
Súmulas n.
e
à hipótese, oportunidade em que reitera a necessidade de
7/STJ
83/STJ
perícia atuarial, visto que a agravante é entidade fechada de previdência complementar.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 221-223).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento da
ora agravante, manteve o entendimento do juízo quanto à suficiência da prova contábil
para apuração dos valores devidos, visto que a fase de conhecimento já teria sido
suplantada, somada a preclusão de perícia já efetuada em sede de liquidação, cuidando-se
tão somente de apuração de eventuais diferenças não pagas. Vejamos:

Em
análise
sumária
do
coligido,
não
constato
verossimilhança nas razões expendidas pelo agravante,
uma vez que a reconsideração do provimento anterior
(indexador 4631), determinando a produção de perícia
contábil, e não atuarial, foi justificada na necessidade de
atualização dos cálculos já apurados em exame realizado,
por ocasião da liquidação de sentença, por perito
economista
e
contador
(indexador
2749),
cuja
especialidade não foi impugnada pelo réu à época, restando
preclusa a questão. Destaca-se o seguinte trecho daquela
decisão:
[...]
Ademais, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, "é prescindível a perícia atuarial para
o cálculo dos valores devidos relativos a benefício
previdenciário em razão de a referida apuração estar
adstrita às determinações da decisão transitada em julgado
", sendo reconhecida pela mesma Corte a desnecessidade
de realização de perícia atuarial, confirmando a suficiência
de perícia contábil, pois todos os parâmetros para a
liquidação de sentença foram fixados na fase de
conhecimento.
[...]
Desse modo, considerando-se os parâmetros já delineados
na sentença, alcançada pela coisa julgada, e os valores
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

apurados em perícia realizada na fase de liquidação, não se
identifica prejuízo evidente ao agravante com a realização
de prova pericial contábil, e não atuarial, para efeito de
atualização dos cálculos e apuração de eventual diferença
ainda devida.
Desse modo, a decisão deve ser mantida como lançada,
nada havendo a reparar. Isso posto, vota-se por negar
provimento ao recurso.

Conforme destaca na decisão agravada, o entendimento não merece
censura, pois se alinha a reiterados julgados no sentido de que "O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que é dispensável a realização de perícia
atuarial nas ações de revisão de benefício previdenciário complementar em fase de
cumprimento de sentença, porquanto o cálculo deve se limitar ao que foi determinado na
decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado no julgamento
do recurso especial repetitivo objeto do Tema no
" (AgInt no
955/STJ
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.850.627/SE,
DJe de
.
30/6/2023)
A propósito, cito:

1. No cumprimento de sentença destinada à apuração de
diferenças nos proventos de complementação de
aposentadoria afasta-se a realização de prova pericial
atuarial. Precedentes.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.094.766/PB,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
19/12/2025.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que, na fase de cumprimento de sentença, é prescindível a
perícia atuarial para apuração de valores relativos a
benefício previdenciário complementar, sendo suficiente a
perícia contábil, desde que realizada com base no título
executivo judicial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.367.781/SE,
Quarta Turma, DJEN de
)
29/10/2025.

4. Desnecessidade de perícia atuarial em fase de
cumprimento de sentença quando os cálculos dependem
apenas de operações aritméticas limitadas ao título
executivo
judicial,
alinhando-se
ao
entendimento
consolidado do STJ, com incidência da súmula 83/STJ.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.504.919/PB,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
16/10/2025.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é desnecessária a
realização de perícia atuarial para a liquidação de sentença
na fase de cumprimento que tratou de benefício de
previdência privada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.692.650/SE,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/9/2025.

2. No cumprimento de sentença, quando a apuração do
valor da condenação depende apenas de cálculos
aritméticos, afasta-se a necessidade de perícia atuarial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.137.042/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
19/5/2025.

Ou ainda:
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.876.714/DF,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
relator
10/4/2025;
AREsp n. 1.307.240/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no
19/6/2024.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.970.020/SC,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
20/9/2023;
AREsp n. 1.941.711/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Antonio
13/5/2022;
AREsp n. 1.929.059/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/3/2022.
Destaco ainda a impertinência do precedente citado pela agravante em suas
razões recursais, visto que o
de relatoria do Ministro Luis Felipe
REsp n. 1345326/RS,
Salomão, trata de questão fática diversa da que se analisa nos presentes autos, pois a
imprescindibilidade da perícia atuarial sob pena de cerceamento de defesa se refere a
fase cognitiva, o que não é a hipótese dos autos.
Por seu turno, concluindo a Corte de origem que os cálculos podem ser
sanados por meio de perícia contábil, dispensada a atuarial, a reversão do julgado
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
A título exemplificativo, confiram-se os julgados:

3. A revisão das conclusões da corte de origem sobre a
[des]necessidade de perícia atuarial para a liquidação de
sentença demandaria o reexame do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 1.307.240/MG,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
19/6/2024.

3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de
origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias
dos autos, concluiu pela desnecessidade da realização da
perícia atuarial, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.850.627/SE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
30/6/2023.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:28
Código de Controle do Documento: 2fa34653-1fe4-4ad0-92de-97e226c0cbb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.090 / RJ
Número Registro: 2025/0309264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055388320258190000
01123812719928190001
1123812719928190001
202524508333
55388320258190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
AGRAVADO
: ANADIR RAIMUNDO DA SILVA
AGRAVADO
: LETICIA ANUNCIACAO CARDOSO PESSOA
AGRAVADO
: COSME DE CARVALHO CARDOSO
AGRAVADO
: AMADOR ATANAZIO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA SOARES PIRES
AGRAVADO
: PEDRO MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: JUAREZ ALEXANDRE NUNES
AGRAVADO
: SEBASTIAO CIPRIANO FELIX
AGRAVADO
: JOAQUIM GONCALVES
AGRAVADO
: RAIMUNDO SILVERIO FERREIRA
AGRAVADO
: ANTONIO HELENO DA CUNHA
AGRAVADO
: WEBER JOSE DE ALVARENGA LAGE
AGRAVADO
: JOSÉ COELHO DIAS
AGRAVADO
: JOSE PAULO LELIS
Documento eletrônico VDA55074007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 3d703c2d-5b85-43bf-93cb-f60ea0b9bbe2

AGRAVADO
: ENILCE JARDIM MACHADO
AGRAVADO
: EDSON CABRAL FILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO CANUTO
AGRAVADO
: ANDRE DE CAUX
AGRAVADO
: ZENI EUFRASIO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: GILSON GERALDO NUNES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA NUNES
AGRAVADO
: GERALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO NUNES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO NUNES
AGRAVADO
: DANIEL TIMOTEO DA PAIXAO
AGRAVADO
: GUILHERME RAIMUNDO SANTOS
AGRAVADO
: OVIDIO SUTERO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LENY PIRES GUERRA CAMPOS
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO PIRES GUERRA
AGRAVADO
: GERALDO ADRIANO ROCHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO SANTOS GONÇALVES
AGRAVADO
: GERALDO REIS FERNANDES
AGRAVADO
: ALIPIO NONATO MEDEIROS
AGRAVADO
: MARIA DA SILVA ALVARENGA
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ GONZAGA
AGRAVADO
: PIEDADE MAXIMINIANA GOMES SANTOS
ADVOGADOS : WALDYR BLANCO DA COSTA - RJ001861
ANTÔNIO TEMPONI LEITE - MG034867
CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
AGRAVADO
: ANADIR RAIMUNDO DA SILVA
AGRAVADO
: LETICIA ANUNCIACAO CARDOSO PESSOA
AGRAVADO
: COSME DE CARVALHO CARDOSO
AGRAVADO
: AMADOR ATANAZIO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA SOARES PIRES
AGRAVADO
: PEDRO MARTINS DA COSTA
Documento eletrônico VDA55074007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 3d703c2d-5b85-43bf-93cb-f60ea0b9bbe2

AGRAVADO
: JUAREZ ALEXANDRE NUNES
AGRAVADO
: SEBASTIAO CIPRIANO FELIX
AGRAVADO
: JOAQUIM GONCALVES
AGRAVADO
: RAIMUNDO SILVERIO FERREIRA
AGRAVADO
: ANTONIO HELENO DA CUNHA
AGRAVADO
: WEBER JOSE DE ALVARENGA LAGE
AGRAVADO
: JOSÉ COELHO DIAS
AGRAVADO
: JOSE PAULO LELIS
AGRAVADO
: ENILCE JARDIM MACHADO
AGRAVADO
: EDSON CABRAL FILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO CANUTO
AGRAVADO
: ANDRE DE CAUX
AGRAVADO
: ZENI EUFRASIO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: GILSON GERALDO NUNES
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA NUNES
AGRAVADO
: GERALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO NUNES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO NUNES
AGRAVADO
: DANIEL TIMOTEO DA PAIXAO
AGRAVADO
: GUILHERME RAIMUNDO SANTOS
AGRAVADO
: OVIDIO SUTERO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LENY PIRES GUERRA CAMPOS
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO PIRES GUERRA
AGRAVADO
: GERALDO ADRIANO ROCHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO SANTOS GONÇALVES
AGRAVADO
: GERALDO REIS FERNANDES
AGRAVADO
: ALIPIO NONATO MEDEIROS
AGRAVADO
: MARIA DA SILVA ALVARENGA
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ GONZAGA
AGRAVADO
: PIEDADE MAXIMINIANA GOMES SANTOS
ADVOGADOS : WALDYR BLANCO DA COSTA - RJ001861
ANTÔNIO TEMPONI LEITE - MG034867
CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 3d703c2d-5b85-43bf-93cb-f60ea0b9bbe2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 3d703c2d-5b85-43bf-93cb-f60ea0b9bbe2